Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-86.2021.8.11.0109
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000074-86.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (RECORRIDO), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), ROBERTO SILVA FRANCISCO PEREIRA - CPF: 677.018.412-53 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL SALES BRAGA - CPF: 063.439.171-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000074-86.2021.8.11.0109

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO VITOR PEREIRA CABRAL

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente possui envolvimento com facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando como “lojista”.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000074-86.2021.8.11.0109

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO VITOR PEREIRA CABRAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que concedeu liberdade provisória ao recorrido, João Vitor Pereira Cabral, impondo-lhe cautelares diversas, dentre elas, a de não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Marcelândia aduz que a signatária do pedido de liberdade não juntou procuração para representá-lo em juízo, razão pela qual não poderia ter sido conhecido.

Assinala que
“o recorrido revela desídia perante a Justiça, pois verifica-se que foi flagranteado pela Polícia Militar, ao entregar, mediante pagamento, entorpecentes a Samuel Sales Braga”
.

Pondera que, além da gravidade do delito, o recorrido é
“faccionado ao Comando Vermelho”
, razão pela qual deve ser decretada a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Argumenta, em reforço, que foram apreendidos entorpecentes análogos à pasta-base de cocaína e maconha, justificando que
“a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes [...] podem servir de fundamento do decreto de prisão preventiva”
.

Postula, ao final, a reforma da decisão objurgada, com a decretação da prisão preventiva de João Vitor Pereira Cabral, a fim de assegurar a garantia da ordem pública.

O recorrido, em contrarrazões, postula a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo provimento do recurso, agregando, porém, novo argumento, qual seja, o descumprimento das medidas cautelares impostas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000074-86.2021.8.11.0109

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos, policiais militares lotados no município de Marcelândia, em 13/2/2021, presenciaram o momento em que a pessoa de Samuel Sales, conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico, entregava dinheiro para João Vitor e este, por sua vez, lhe repassou
“algo”
.

Posteriormente verificou-se tratar de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína, conforme se infere no depoimento extrajudicial prestado pelo Cb. PM Clóvis Machado,
verbis
:

“Que a Polícia Militar e a Polícia Civil recebem diariamente denúncias de que um jovem conhecido como João Vitor, vulgo ‘Balão’, realiza o tráfico de drogas na região da Vila Esperança. Que as informações podem ser confirmadas através de perícia no celular do suspeito. Que
o suspeito se autodenomina como sendo membro da facção criminosa ‘Comando Vermelho’
. Que
as denúncias são frequentes
, e que a sociedade já não suporta mais a ação criminosa praticada pelo suspeito, João Vitor. Que diante das denúncias, recebemos informação de que o suspeito deixa enterrada a droga em terrenos baldios, e que quando o usuário pede a droga, o mesmo pega o dinheiro e vai até o local onde esconde o entorpecente, pegando a quantia solicitada pelo usuário de drogas. Foram realizadas várias abordagens, porém os locais escolhidos pelo suspeito para cometer o tráfico são pontos estratégicos, tendo a visão antecipada da GUPM. Na data de hoje, durante rondas ostensivas, esta GUPM observou o momento exato em que a pessoa de Samuel Sales Braga, que está na condicional por tráfico e que se encontra com a tornozeleira eletrônica desligada. Que Samuel entregava para João Vitor uma nota em dinheiro, e João Vitor entregava algo para Samuel. Que durante a abordagem, foi encontrada na mão de João Vitor uma nota de R$ 50,00 [cinquenta reais], e dentro do celular Samsung de cor preta com a tela trincada foram encontrados mais R$ 15,00 [quinze reais], além de um cigarro de uma droga aparentando ser maconha. Que Samuel conseguiu desfazer do que João Vitor havia entregue a ele. A GUPM então deu a volta no quarteirão com a intenção de verificar se Samuel voltaria para procurar o que havia dispensado. Que, após algum tempo, observamos o mesmo voltando até a frente do bar onde foram abordados, e ajuntando algo do chão. Que saiu em sentido à casa de João Vitor. Que foi novamente abordado e, desta vez, logramos êxito em localizar uma pequena porção de uma droga aparentando ser pasta-base de cocaína. Que, segundo denúncias, Samuel desliga a tornozeleira para fazer a correria de tráfico na rua, e que também é usuário de drogas. Que durante a segunda abordagem em Samuel, apareceu a mãe de João Vitor gritando com a GUPM dizendo que falaram para ela que seu filho tinha levado um tapa na cabeça, e que isso não ficaria assim. Diante da situação e com a devida autorização do padrasto e da mãe, foram feitas buscas no quintal da casa de João Vitor, porém, nada foi encontrado, confirmando que realmente enterra a droga em terrenos baldios”.

O SD PM Sagin José Fiabane ratificou a versão acima.

A testemunha Samuel Sales Braga, na fase inquisitorial, negou os fatos a si imputados, dizendo:

“Que o declarante relata que saiu do presídio no mês de novembro de 2020, onde ficou preso por três anos pelo crime de tráfico. Que está usando tornozeleira eletrônica. Que o declarante está morando com sua irmã, Daniele. Que sobre a tornozeleira eletrônica estar desligada, o mesmo relata que o carregador ficou na casa de sua irmã, e a mesma teria saído e deixado a casa fechada. Que o declarante foi abordado pela Polícia Militar juntamente com o João Vitor. Que ambos estavam ao lado do Bar do Neto. Que o declarante não sabe dizer se o local é ponto de venda de entorpecentes. Que foram abordados por volta das 22h00. Que não foi encontrada nenhuma droga em sua posse. Que a cigarrilha de maconha foi encontrada com o João. Que o declarante alega que não tem conhecimento da trouxinha de pasta-base apreendida. Que o declarante relata que não repassou nada a João, e nem pegou nada com o mesmo. Que o dinheiro foi localizado com o João. Que não está fazendo uso de entorpecentes [...]. Que não sabe dizer se a pessoa de João Vitor está fazendo a venda de drogas”.

Na fase extrajudicial, o recorrido reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

Após a prisão em flagrante, a defesa do recorrido, por intermédio da advogada Jéssica Liandra Borin Navarro, formulou pedido de liberdade provisória.

Extrai-se dos autos que o juízo plantonista da Comarca de Marcelândia homologou o auto de prisão em flagrante, e, ao final, concedeu liberdade provisória ao requerido, João Vitor Pereira Cabral, mediante a imposição de medidas cautelares, assim fundamentando:

“Examinando os autos verifica-se que
não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva
do flagranteado previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

In casu
, embora presentes os indícios de autoria e materialidade quanto ao delito em tela, conforme descrito acima, não se verifica, por ora, elementos que demonstrem o
periculum libertatis
.

Conforme extrato de antecedentes criminais extraído do sistema SIAP, que junto aos autos nesta oportunidade,
constata-se a ausência de registros criminais
, pressupondo, então, tratar-se de
réu tecnicamente primário
. Sabe-se, conforme orientação jurisprudencial, bons predicados, por si sós, não são suficientes para concessão da liberdade, posicionamento este que tenho adotado e manifestado em inúmeros outros casos. Entretanto, também não devem ser desconsiderados do conjunto da análise dos autos, sobretudo, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CP, para considerar apenas e tão somente a gravidade abstrata do crime, em tese, para se decidir pela manutenção da prisão. Ponto esse, firmado pela grande maioria da jurisprudência de que
não cabe como fundamento da prisão apenas a gravidade abstrata do delito
.

[...]

Em que pese o delito seja o de tráfico de drogas, a orientação jurisprudencial é a de que o caráter excepcional da segregação cautelar subsiste mesmo no tocante ao referido crime, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...]

Não se desconhece os males que tal delito causa tanto na área da segurança pública como da saúde coletiva, decorrentes da disseminação das drogas em nossa sociedade. Inobstante, deve-se levar em conta que, especificamente na situação trazida nestes autos, não há, por ora, elementos concretos que justifiquem a segregação provisória do flagranteado, como já frisado.

Some-se, ainda, a ausência de qualquer indicativo de investigação anterior em andamento ou mesmo inquérito policial instaurado contra ele,
aliado também a pouca quantidade de entorpecente apreendido
, o que leva a presunção de
não se tratar de pessoa imbuída em tráfico de drogas de grande proporção
, que não está envolvido na prática de outras infrações penais.

De outra banda,
o conduzido possui residência fixa
, podendo ser facilmente encontrado caso necessário.

Nessa linha intelectiva, e segundo orientação jurisprudencial do STJ, inexistem dados concretos que evidencie caso seja solto voltará a praticar novos crimes. E quanto a esta hipótese as medidas cautelares diversas da prisão, por ora, devem ser suficientes para inibir tal intento/estímulo.

Nesse ponto, quanto as medidas cautelares diversas da prisão, ao contrário do que sustentou a defesa, tenho que além de se fazerem necessárias ao caso para inibir qualquer estímulo a continuidade delitiva, se monstra adequadas a gravidade do delito (CP, art. 282, inc. II), que como dito acima, causa grandes males tanto na área da segurança pública como da saúde coletiva, decorrentes da disseminação das drogas em nossa sociedade.

Assim, diante das circunstâncias do fato que indicam possível traficância, sendo que comprovação ou não se dará por ocasião da investigação e/ou instrução criminal, conforme o caso, é de rigor a fixação de medidas cautelares na espécie.

Ante ao exposto, nos termos do art. 321 c/c art. 319 do CPP, em face da ausência de fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva
CONCEDO
a liberdade provisória a
JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL,
condicionada, contudo, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

[...]

e) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Promotoria de Justiça de Marcelândia, no sentido de que a advogada que formulou pedido de liberdade provisória não juntou a procuração nos autos, entendo que tal irregularidade processual não implica em nulidade da decisão hostilizada.

Conquanto o correto fosse que a apresentação do instrumento de procuração pelo defensor – sobretudo quando, na fase inquisitorial, tenha o flagranteado asseverado que não possuía advogado –, competiria à autoridade judicial, ao receber o auto de prisão em flagrante, dentre outras providências, conceder-lhe liberdade provisória, independentemente de pedido expresso nesse sentido.

A questão aqui é saber se a decisão proferida pelo juízo plantonista de Marcelândia se mostrou acertada.

A princípio, entendo que se mostrou escorreita a decisão hostilizada, notadamente porque o recorrido não registrava, naquele instante, nenhum processo criminal em seu desfavor, possuía residência fixa no distrito da culpa e, além disso, a quantidade de droga apreendida [0,7g de maconha e 0,2g de cocaína] não era tão expressiva a ponto de autorizar a decretação da prisão preventiva por este fundamento.

Depreende-se dos autos que, em face do aludido pronunciamento judicial, a Promotoria de Justiça de Marcelândia interpôs o recurso em sentido estrito, aduzindo, em síntese, três fundamentos distintos:
1)
a gravidade abstrata do delito;
2)
a periculosidade do agente, em razão de seu suposto envolvimento com organização criminosa; e,
3)
a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos.

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer, agregou
novo
fundamento, qual seja: o descumprimento das cautelares impostas, consistente na prática de outro fato delituoso.

Segundo se infere do parecer ministerial,
“após os fatos em tela
JOÃO VITOR
foi denunciado pela prática do crime tráfico de entorpecente em associação criminosa, consumado
entre os meses de julho e setembro do ano de 2021
, indicando que promovia a venda de drogas na cidade de Marcelândia/MT aliado a integrantes da organização criminosa
‘Comando Vermelho’
, resultando na
ação penal n. 1000816-14.2021.8.11.0109
”.

Acrescentou, ainda, que
“em sentença judicial recentemente exarada (17/10/2022) o ora recorrido foi condenado no interesse da sobredita ação penal pela prática dos delitos tipificados pelo artigo 33, caput, c.c. artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 a pena total (artigo 69 do CP) de
8 (oito) anos de reclusão
e ao pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, em regime inicialmente
semiaberto
”
.

A sentença proferida nos autos da ação penal n. 1000816-14.2021.8.11.0109 ainda se encontra em grau de recurso.

Conquanto o réu,
em tese
, tenha descumprido as medidas que lhe foram fixadas, entendo que este fundamento não pode ser sopesado no presente recurso, haja vista que tal argumento
não
foi objeto de análise pelo juízo de primeira instância.

Na verdade, caberia à Promotoria de Justiça de Marcelândia pleitear, perante a instância singela, a decretação da prisão preventiva do requerido com base neste fundamento.

Não se põe dúvida que o exame do descumprimento das medidas cautelares neste recurso – não obstante a gravidade da conduta do recorrido – resultaria, inequivocamente, na malsinada e indesejada supressão de instância.

Em contrapartida, entendo pertinente a pretensão ministerial, atinente à reforma da decisão hostilizada, com a decretação da prisão preventiva do paciente, haja vista a presença de indícios de seu envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Apesar de ínfima a quantidade de droga apreendida [0,2g de cocaína e 0,07g de maconha], dúvida não há quanto à periculosidade acentuada do agente.

Segundo depoimento extrajudicial prestado pelo Cb. PM Clóvis Machado, o recorrido se autodenominava membro da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Ainda que, no momento em que a decisão hostilizada foi proferida, não houvesse base empírica a evidenciar o suposto envolvimento do recorrido com a organização criminosa, certo é que, nos autos da
Ação Penal n. 1000816-14.2021.8.11.0109
descortinou-se sua participação na prática do tráfico de drogas na cidade de Marcelândia.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, transcrevo abaixo excertos da sentença proferida no processo-crime acima mencionado, notadamente no capítulo atinente à prática do crime de associação criminosa:

“Voltando-se os olhos ao caso concreto, a análise atenta dos autos também indica a existência de elementos seguros para comprovar que alguns dos réus estavam, efetivamente, associados para o fim de, mediante conjugação de esforços, realizarem o tráfico de drogas na cidade.

Conclui-se pela prova colacionada aos autos, notadamente a
captação de diversos diálogos telefônicos legalmente autorizados nos autos
, a
existência de uma hierarquia entre os envolvidos para a prática do tráfico de drogas e a estabilidade do grupo
.

Vejamos.

Inicialmente, é possível identificar que a pessoa de
‘Menor Trem Bala’
é o
líder
desse núcleo associativo, possuindo como seu braço direito os acusados Wallison Ferreira Melo e Igor Magalhães dos Santos. Percebe-se que, embora não tenha ocorrido a perfeita identificação do ‘Menor Trem Bala’, este comandava o tráfico de drogas em Marcelândia, sobretudo por intermédio do acusado Wallison. Este, por sua vez, assumia a função de gerente e disciplina em Marcelândia, que posteriormente passou a ser missão da pessoa de Igor Magalhães dos Santos.

O esquema funcionava de acordo com a seguinte dinâmica: Menor Trem Bala, mandava ordens para Wallison buscar drogas, a maioria das vezes em Sinop, Wallison era responsável por buscá-las e, em Marcelândia, verificar quem iria adquiri-las para revenda, cortava a droga na quantia de 10g para cada lojista, distribuía e o restante da droga era enterrada. Comprovadamente nos autos,
eram lojistas
Wallison, Camila, Igor,
João Vitor
, Luiz Elias, Amanda e Cristiano que vendiam a droga diretamente para o usuário.

Ficou constatado pela investigação também que Camila auxiliava Wallison com as transações financeiras, realizando transferências via PIX para a conta bancária indicada pelo ‘Menor Trem Bala’.

Assim, fica comprovado que no grupo associativo indicado nos autos, a pessoa de
‘Menor Trem Bala’
, seria o
chefe
, contando com
apoio
de
Wallison
para fazer a logística de buscar o entorpecente em Sinop/MT.
Wallison
, por sua vez,
contava com o apoio de Igor para guardar e distribuir o entorpecente para os lojistas cadastrados junto ao Comando Vermelho
. Já os outros acusados, Camila,
João Vitor
, Amanda, Luiz Elias e Cristiano,
trabalhavam na venda/distribuição de entorpecentes
. Camila tinha mais uma função dentro do grupo, que seria a de efetuar as transações financeiras, fazendo as transferências via PIX e depósitos dos valores angariados pelos lojistas com a venda das drogas.

Tal esquematização dos integrantes do grupo pode ser constatada pelos depoimentos prestados pelo policial militar Clóvis Machado e pelo investigador de polícia Juliomar Pinheiro de Almeida, já transcritos na íntegra anteriormente. Além disso,
a associação dos acusados
Wallison, Igor, Camila,
João Vitor
, Amanda, Luiz Elias e Cristiano
fica mais evidente pelas conversas extraídas dos celulares apreendidos
, onde inclusive
constavam grupos de WhatsApp para facilitar a comunicação e as transações de droga
, incluindo
cobranças de dívidas e regras da facção Comando Vermelho
.

Embora conste dos apelos defensivos que a estabilidade do vínculo associativo não estaria comprovada, registro que
os diálogos travados entre os acusados, ao longo de vários meses, evidenciam o contrário
; que o ânimo associativo entre eles era duradouro, e que os
acusados encontravam-se previamente ajustados para a prática de tráfico de drogas que lhes rendiam benefícios
, havendo uma conjugação de esforços e união de condutas para a prática destas atividades criminosas, não se olvidando ainda da estreita ligação e da cumplicidade que possuíam, bem retratada nos autos.

Ainda que se cogite que muitos dos delitos retratados nos diálogos interceptados não saíram do plano da cogitação, oportuno consignar que os ilícitos penais imputados são de natureza formal, de modo que não se exige a concretização dos crimes (resultado naturalístico), mas a efetiva associação de vínculo estável e permanente (
societas sceleris
).

A propósito, destaco o Enunciado n. 5 do incidente de uniformização do TJMT (n. 101532/2015), segundo o qual:
‘para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância’
.

A defesa do réu Wallison alegou que ele seria mero colaborador, pleiteando pela desclassificação do delito do art. 35 para o delito do art. 37 da Lei n. 11.343/06. Contudo, conforme já adiantado anteriormente, a tese defensiva não merece acolhimento.

No tocante ao pleito de desclassificação do crime previsto no art. 35 para aquele previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/06 formulado pelo acusado Wallison, consigno que a persecução criminal evidenciou que ele era o
‘gerente’
do tráfico em Marcelândia, bem com o
‘disciplina’
, recebendo drogas, guardando entorpecentes, distribuindo para lojistas, controlando as finanças, cobrando dívidas e gerenciando todo o grupo visando o lucro para dividir com os demais acusados, de modo que Wallison estava associado de forma estável não só para a prática de tráfico como também para outros crimes (posse de arma – foto registrada em seu aparelho celular).

Desta feita, uma vez constatado que o agente estabeleceu um vínculo associativo estável e permanente com os demais acusados, passando a agir como um dos integrantes da associação criminosa, exercendo a função de ‘gerente’ e ‘disciplina’, como no caso, a sua conduta deverá ser tipificada no art. 35 da Lei n. 11.343/06, visto que o tipo penal do art. 37 (colaboração como informante) funciona como verdadeiro tipo penal subsidiário (soldado de reserva) em relação à associação para fins de tráfico, de modo que, para que o agente responda pelo crime do art. 37 da Lei de Drogas, sua colaboração deve ser obrigatoriamente eventual, o que não se evidencia na hipótese em apreço.

[...]

Sendo assim, no caso em análise, é de rigor a manutenção da condenação do acusado Wallison pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Veja-se que o uso maciço dos meios de comunicação entre os acusados, com contatos frequentes entre os interceptados, indica a permanência e a estabilidade do grupo associativo. A estrutura engendrada, ao que parece, contava com hábil e profícua divisão de tarefas, escalas hierárquicas e ampla comunicação de seus membros, tudo para a prática do crime de tráfico de drogas em Marcelândia.

Assim, tenho que resta evidente que as ações dos acusados transcendiam à simples participação delitiva, impondo reconhecer a existência de uma sociedade de fato estável voltada para a mercancia de substâncias tóxicas. Percebe-se ainda o trabalho em conjunto quando um socorre o outro, quando está precisando de entorpecente para venda.

O conjunto probatório é coeso no sentido da presença dos requisitos necessários para a configuração do delito.

Pelas conversas já transcritas nesta sentença, as quais deixo de repetir para não alongar demasiadamente o julgado, tenho que restou cabalmente demonstrado o liame subjetivo entre os réus Wallison, Igor, Camila,
João Vitor
, Amanda, Luiz Elias e Cristiano para o cometimento de tráfico drogas de modo que a condenação destes é medida que impõe.

Assim, nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a condenação dos acusados Wallison, Igor, Camila,
João Vitor
, Amanda, Luiz Elias e Cristiano pelo crime de associação para o tráfico de drogas”.

Percebe-se, portanto, que são fortes – para não se dizer, fortíssimos – os indícios de envolvimento do recorrido com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, evidenciando, assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A toda a evidência, embora a conclusão exarada nos autos da ação penal não possa ser utilizada para se aferir o descumprimento das cautelares impostas – sob de pena de se incorrer, repita-se, em supressão de instância –, a fundamentação empregada no édito condenatório, ainda em grau recursal, serve para demonstrar a periculosidade concreta do agente, conforme suscitado pela Promotoria de Justiça de Marcelândia, em suas razões recursais, autorizando, de consequência, a reforma da decisão hostilizada.

Digo isso porque
“conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também se enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva”
[1]
.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu nossos Tribunais:

“1. Verifica-se que a custódia cautelar está sobejamente fundada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade das condutas e da periculosidade do réu, considerado um dos líderes da organização criminosa responsável pela lavagem de capitais provenientes do comércio ilícito do tráfico de entorpecentes.

2. As instâncias ordinárias salientaram a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada para uma vasta distribuição de drogas pela cidade, além de lavagem de capitais e corrupção ativa, sendo que o agravante figura como um dos líderes da ORCRIM, sendo um conhecido e notório traficante de drogas na cidade, atuando como sucessor de seu irmão.

3. Cabe destacar que a participação de comando do agravante na organização criminosa em questão, reforça a possibilidade de aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior no sentido de que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)’
(RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021; sem grifos no original) [...]”
[2]
.

“1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2.
In casu
, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar a atividade criminosa, isto porque o recorrente e demais corréus foram surpreendidos na posse de grande quantidade de entorpecentes - quase 20 quilos de cocaína e mais de 131 quilos de maconha -, além de maquinários utilizados para o tráfico de drogas (balança de precisão, máquina de cartão de crédito, aparelhos celulares e uma máquina tipo prensa).

3. Noutro giro,
‘São idôneas as razões apontadas pelo Juízo singular para decretar a prisão cautelar do paciente, diante do
modus operandi
que revelou a gravidade em concreto da conduta, da quantidade total de droga apreendida com todos os acusados, além dos indícios de se tratar de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas’
(AgRg na PET no HC n. 751.082/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4. Ademais, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’
(RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014).

5. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante”
[3]
.

“O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos das supostas condutas do paciente, o qual seria membro da facção
‘Comando Vermelho’
, organização criminosa voltada à venda de entorpecentes, na função que interligava o depósito à comercialização de drogas, como um elo indispensável para o êxito da operação criminosa (STJ, AgRg no RHC 134120/SC; HC 610844/SP).

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertais
’
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

O fato do paciente ser apontado como responsável pelo
‘abastecimento’
de drogas na região de Rondonópolis/MT e possível
‘disciplina’
para a facção criminosa
‘Comando Vermelho’
revela sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia preventiva para preservar a ordem pública, de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra impertinente (STJ, HC 692546/PR; TJMT, HC N.U 1019714-14.2021.8.11.0000)”
[4]
.

“A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública [...]”
[5]
.

“A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão”
[6]
.

Analisando situação semelhante, já me posicionei da seguinte maneira:

“Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática de ilícitos penais.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
[7]
.

Forte em tais razões, analisando com acuidade as razões recursais ofertadas pela Promotoria de Justiça de Marcelândia, tenho que a decretação da prisão preventiva do recorrido é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de decretar a prisão do recorrido,
JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL
, com fundamento na garantia da ordem pública.

Expeça-se o competente decreto de prisão, promovendo-se as comunicações e anotações necessárias.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no RHC n. 170.486/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.

[2]
STJ, AgRg no RHC n. 171.597/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.

[3]
STJ, AgRg no RHC n. 170.872/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.

[4]
TJMT, N.U 1019690-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1/11/2022, Publicado no DJE 4/11/2022.

[5]
TJMT, N.U 1015638-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 3/11/2022.

[6]
TJMT, N.U 1009549-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/6/2022, Publicado no DJE 24/6/2022.

[7]
TJMT, N.U 1007627-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022